Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716231-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUREMA MORGADO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS TULIO DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do interesse no julgamento do presente recurso, considerando a informação de que a recorrente foi internada em UTI no dia 24/04/2024 (ID 58685508). Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator